Tribunal: STF
Processo: AI 498359
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Apreciação do extraordinário que demanda o reexame de cláusulas
contratuais (Súmula STF nº 454), além da análise de legislação
infraconstitucional, sem margem para o acesso à via
extraordinária.
2. Esta Corte firmou o entendimento de que não é
admissível a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, disposto
 no inciso II do art. 5º da Constituição Federal, por demandar o
revolvimento de matéria de índole ordinária, hipótese de aferição
inviável nesta sede. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF nº
636.
3. Agravo regimental improvido.